Tribunal: TJDFT
Processo: 0731449-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731449-51.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ANTONIA LUCIA OLIVEIRA SILVA EMBARGADO: ANTONIA LUCIA OLIVEIRA SILVA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido da Embargada. À Secretaria para tomar as providências pertinentes para retirar o recurso da 2a sessão virtual e possibilitar a sustentação oral pretendida. Int. Brasília, 28 de abril de 2020.